Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708454-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETHRUS COSTERUS GIFONI RÉU ESPÓLIO DE: GLADYS COSTERUS LEMOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO COSTERUS LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PETHRUS COSTERUS GIFONI contra decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de arrolamento comum do inventariado GLADYS COSTERUS LEMOS, removeu o inventariante de sua função. Em suas razões (ID 69559814), sustenta que: 1) cumpriu todos os pedidos e diligências solicitados nos autos do inventário, de modo que não há fundamento para a destituição de sua função; 2) caso não suspensa, a decisão pode causar grave prejuízo à regularidade do inventário. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Não é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. O art. 622 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses legais em que o inventariante pode ser removido de sua função. Consigne-se: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.” – grifou-se. No caso, ao contrário do que alega, o agravante não promoveu andamento regular do processo. Da análise superficial dos autos, observa-se que, em diversas ocasiões, ele demorou para atender às determinações do juiz (ID 129962565, 148119979, 208177524, 215381762 e 224696353, autos de origem). Assim, em cognição sumária, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, também ausente o perigo de dano. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nem perecimento de direito a justificar a imediata restituição de sua função. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator